Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. COBRANÇA. EXERCÍCIO DE 2022. POSSIBILIDADE. DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR (5/1/2022). OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. LEI DISTRITAL. EFICÁCIA APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez que a impetrante comprovou estar localizada em outro Estado e ser contribuinte de direito do ICMS no DF, resta demonstrada a sua legitimidade para impetrar o writ, em que questiona a exigibilidade do DIFAL/ICMS.
2. O Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido quando o consumidor final não for contribuinte desse imposto foi estabelecido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, visando a dar um maior equilíbrio à arrecadação tributária entre as Unidades da Federação.
3. Após a EC n° 87/2015, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a alíquota interestadual, ao passo que o Estado de destino dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL.
4. Visando a concretizar o novo arranjo constitucional, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) editou o Convênio ICMS n° 93/2015, dispondo acerca dos “procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada”.
5. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, instado a se manifestar sobre a necessidade de edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a cobrança da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais que envolvam consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC n° 87/2015, firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093/STF). Houve, porém, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário da Suprema Corte.
6. A fim de corrigir o vício formal reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do mencionado julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar n° 190/2022, que “Altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto”.
7. A LC n° 190/2022 não instituiu ou aumentou o DIFAL, mas tão somente alterou a LC no 87/96, para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, a cobrança do DIFAL do ICMS, após a edição da LC n° 190/2022, não causou nenhuma surpresa ao contribuinte, tampouco criou ou majorou imposto, de modo a atrair a incidência do princípio da anterioridade tributária (de exercício e nonagesimal) previsto no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.
8. Nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição Federal, a competência para a instituição do ICMS afigura-se dos Estados e do Distrito Federal, e, não, da União.
9. O art. 3° da LC n° 190/2022 consiste em mera norma de remissão à disciplina constitucional sobre a limitação do poder de tributar, a qual estabelece claramente que a anterioridade deve ser observada apenas em caso de instituição ou majoração de tributos, o que não se amolda à hipótese dos autos.
10. No julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, a Suprema Corte não invalidou as leis dos Estados-membros e do Distrito Federal que disciplinavam o DIFAL do ICMS, mas apenas suspendeu a eficácia delas, a partir do exercício de 2022, enquanto não fosse editada lei complementar disciplinando as regras gerais acerca da matéria.
11. Uma vez editada a LC no 190/2022, cuja publicação ocorreu em 5/1/2022, verifica-se que a Lei Distrital n° 5.546/2015, que disciplina a cobrança do DIFAL do ICMS no âmbito do Distrito Federal, pode produzir plenos efeitos a partir daquela data, consoante inteligência do Tema 1.094 da repercussão geral, julgado pelo c. STF.
12. Apenas no interstício de 1°/1/2022 a 4/1/2022 afigura-se impossível a realização de qualquer cobrança do DIFAL do ICMS, diante da ausência de lei complementar regulamentadora nesse período. A partir do dia 5/1/2022, contudo, a Lei Distrital n° 5.546/2015 voltou a ter eficácia, razão pela qual inexiste óbice à cobrança daquele tributo dessa data para frente.
13. Constatado que todas as exigências legais foram atendidas para que houvesse a cobrança do DIFAL do ICMS a partir de 5/1/2022, vislumbra-se apenas em parte a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante.
14. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas.